Tribunal: STF
Processo: ADI 3200
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
MANDATO – DEPUTADO ESTADUAL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – PERDA. Contraria a Constituição Federal jungir a atuação da Assembleia Legislativa, quanto à perda de mandato de deputado estadual, no caso de condenação criminal, aos crimes apenados com reclusão e atentatórios ao decoro parlamentar.



    PARLAMENTAR – PERDA DE MANDATO – CONDENAÇÃO CRIMINAL – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESTRIÇÃO. Conflita com o disposto no artigo 27, § 1º, do Diploma Maior norma local, ainda que de envergadura maior – contida na Carta estadual –, que implique limitação à perda do mandato a certas situações criminais.